Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62175578 - Pág. 1 a 62175580 - Pág. 1), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa transportadora a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, reconhecendo satisfatório o valor pago extrajudicialmente para a reparação dos danos materiais, correspondente a R$8.338,99 (oito mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos).
3. O autor/recorrente invoca a responsabilidade da empresa transportadora pelo extravio definitivo de sua bagagem, pugnando pela condenação da ré ao pagamento dos danos materiais remanescentes, no valor de R$20.112,62, e pela majoração do valor dos danos morais arbitrado.
4. Contrarrazões apresentadas pela ré/recorrida, pugnando pela manutenção da sentença (ID 61610557).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. No tocante ao dano material, o item 2 do art. 22 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006), dispõe: “No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.”
7. É fato incontroverso que a bagagem do autor foi definitivamente extraviada em voo operado pela ré/recorrida, trecho Brasília (Brasil) - Atlanta (EUA), no dia 29/10/2023. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos materiais e na majoração do valor arbitrado a título de danos morais.
8. O conjunto probatório atestou que, para reparar os danos causados pelo extravio da bagagem, em 30/11/2023 a transportadora pagou ao autor o valor de R$8.338,99 (ID 61609354 - Pág. 5), importância que é superior ao limite estabelecido na Convenção de Montreal, equivalente a R$7.331,00, segundo a conversão da moeda (bcb.gov.br). Ademais, não foi exibida declaração especial do valor da bagagem ou qualquer documento hábil, a fim de excepcionar a regra legal e possibilitar a complementação do valor indenizatório. Assim, escorreita a sentença que reconheceu que o valor pago extrajudicialmente pela ré é satisfatório para a indenização dos danos materiais suportados pelo autor.
9. No tocante aos danos morais, arbitrados em R$3.000,00, configura-se que o valor guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, notadamente porque o autor não demonstrou que viajou para participar de evento de jogos eletrônicos, e tampouco que transportou itens eletro/eletrônicos necessários à sua participação no evento, extraviados na bagagem. Aliás, no formulário de reivindicação de bagagem o autor indicou como conteúdo de sua bagagem: vestuário e perfume (ID 61609358 - Pág. 1/2).
10. Outrossim, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
12. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça ora concedido.